Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-35.2015.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000973-35.2015.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.006.021-03 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), ANGELO DALSOQUIO - CPF: 187.364.679-87 (VÍTIMA), VALDECIR CANSAN - CPF: 800.081.949-04 (VÍTIMA), ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 E NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1. PLEITEADA A PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NO QUE TANGE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
–
PROCEDÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INC. V C/C ART. 110, §1.o, AMBOS DO CP, QUE FORA ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –
2. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– ACOLHIMENTO EM PARTE – AFASTADA A DEPRECIAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO ATENDIDAS – ÍNFIMA QUANTIDADE DE COCAÍNA CONFISCADA (8,8G) – MANTIDA, POR OUTRO LADO, A FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA O INCREMENTO DA SANÇÃO BASILAR, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória transitada em julgado para a acusação houve o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, correspondente ao prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do CP, aplicável à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão estabelecida ao réu pelo crime de receptação, de rigor a declaração da extinção de sua punibilidade em relação à tal conduta ilícita, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.o, todos do CP;

2.

Ainda que se considere a natureza mais deletéria do entorpecente, por ter havido a apreensão de apenas 8,8g (oito gramas e oito decigramas) de cocaína em poder do réu, apresenta-se desarrazoado e desproporcional
in casu
o incremento da pena-base imposta ao apelante pelo crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que a gravidade da conduta perpetrada não extrapola aquela inerente ao tipo penal, sendo, portanto, necessário o afastamento da valoração negativa da droga apreendida.

Lado outro, adotada a fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para o incremento da pena-base ante a depreciação dos antecedentes criminais, inexiste retificação a ser feita nesse ponto, haja vista estar de acordo com o entendimento consolidada na jurisprudência da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT nos autos da ação penal n.o 0000973-35.2015.8.11.0102, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06
e no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena total de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia

de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; além de
absolvê-lo
da imputação da prática do delito previsto art. 14 da Lei n.o 10.826/03, com fulcro no art. 386, inc. IV, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 204124755
, o apelante almeja a
extinção de sua punibilidade
em relação ao delito de
receptação
, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal, aduzindo ter ocorrido a
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa.

Outrossim, requer a
readequação da pena-base
estabelecida ao crime de
narcotráfico
,
sob o viés da
desproporcionalidade do recrudescimento promovido na fração de 1/6 (um sexto)
para cada vetor judicial depreciado, pugnando pela adoção do coeficiente de 1/10 (um décimo) ou 1/8 (um oitavo), além de postular o
afastamento da valoração negativa da

natureza
da droga
, pois, consoante previsto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, entende que “
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
” constitui circunstância judicial
única
, de modo que somente é possível o seu desabono caso o narcótico apreendido seja, ao mesmo tempo, altamente nocivo e de expressiva quantidade, o que não é o caso dos autos.

Nas contrarrazões constantes no ID 204124757, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer o
parcial provimento do recurso,
apenas para que seja extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de receptação, em razão da ocorrência da prescrição.

Instada a se manifestar,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina
por meio do parecer anexado no ID
207937198
,
pelo
parcial provimento

do recurso
, tão somente para extinguir a punibilidade do réu em relação ao delito tipificado no art. 180,
caput
, do CP, pronunciando-se a prescrição da pretensão punitiva. De outro lado, pertinente ao delito de tráfico de drogas, recomenda seja readequado o
quantum
de incremento da sanção basilar, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial depreciada [antecedentes criminais e natureza da droga apreendida].

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA
restou condenado na instância primitiva pelos crimes de
tráfico de drogas
e
receptação
, pois, no dia 18/08/2015, mantinha em depósito em sua residência, situada na rua Francisco Luz, n.o 1.821, bairro Vida Nova, na comarca de Vera/MT, 27 (vinte e sete) invólucros de cocaína, fracionadas em 24 (vinte e quatro) trouxinhas e outras 03 (três) porções maiores, totalizando 8,8g (oito gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de adquirir uma motocicleta CG Titan, placa NUB 8363, ano 2012, de cor vermelha, que havia sido furtada da vítima
Angelo Dalsoquio
na data de 10/06/2015, na comarca de Sorriso/MT.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
:

Deveras, detidamente analisados os autos, verifico que assiste razão à i. Defesa, uma vez que
a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição
, no que tange ao crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, co
nsiderando que a
condenação já transitou em julgado para a acusação
, pois, devidamente intimado da r. sentença, o
Parquet
não interpôs qualquer recurso, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, tendo sido o apelante condenado pelo crime de
receptação
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
, de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos,
a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Nesse aspecto, ao que se extrai dos autos,
a
denúncia foi recebida em
28/08/2015
(ID
204124223 - pág. 113) e a r. sentença condenatória prolatada em
04/12/2023
(ID 204124246), data essa em que também se considerada publicado o édito condenatório, pois quando remetidos os autos do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Vera/MT, consoante informação obtida em consulta ao
site
deste eg. Sodalício; sendo certo, outrossim, que, nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Destarte, uma vez que entre os dois marcos interruptivos
houve o transcurso de mais de 04 (quatro) anos,
sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva
, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de receptação dolosa
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal.

2.

DA
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Lado outro, entendo que o pedido de redução da sanção basilar imposta ao delito de narcotráfico
merece ser
parcialmente
acolhido
.

Depreende-se
da r. sentença que, na primeira fase da dosimetria do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, houve o desabono dos
antecedentes criminais
, pois o sentenciado fora condenado na ação penal n.o 0000964-10.2014.8.11.0102 também pelos mesmos delitos de tráfico de drogas e receptação, praticados em
09/07/2014
, cuja sentença transitou em julgado em
05/06/2017
.

E, como se sabe, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em questão, embora não possua o condão de configurar a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e, assim, ensejar o acréscimo da pena-base (STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

Logo, nesse ponto, retificação alguma merece ser feita.

Além disso, foi depreciada a
natureza do narcótico apreendido
, uma vez que a cocaína apreendida em poder do réu é de alto poder nocivo à saúde.

Nesse ponto, esclareço que, muito embora a jurisprudência das Cortes Superiores considere a expressão “
natureza e quantidade da substância ou do produto”,
prevista no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, como vetor único,
entendo que assim o faz apenas para evitar o
bis in idem
, impedindo que a
natureza
e a
quantidade
sejam consideradas como circunstâncias autônomas e independentes para aumentar duplamente a sanção basilar do réu; ou, ainda, para que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria, a fim de distanciar a pena-base do mínimo legal e, na terceira etapa, negar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da mesma lei.

Essa é a ilação que se extrai dos seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.).

2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.

4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria.

5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes.

6. Agravo regimental conhecido e não provido”
(
STF

- RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 25-06-2021

PUBLIC 28-06-2021). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ELEMENTOS QUE INTEGRAM UM VETOR JUDICIAL ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTAR A PENA EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não podendo ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas. Jurisprudência do STJ
.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[...] a natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal. Precedentes." (AgRg no HC n. 766.503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 3. Agravo regimental improvido”
. (
STJ
-
AgRg no HC n. 886.554/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Assim, a meu ver, nada impede que haja o aumento da penalidade basilar quando reconhecida, isoladamente, a quantidade ou a natureza do narcótico apreendido,
desde que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, todavia, houve a apreensão da diminuta quantia de
8,8g (oito gramas e oito decigramas) cocaína
, de modo que, mesmo considerando a natureza mais deletéria do entorpecente, o irrisório volume encontrado na posse do sentenciado, caso tivesse sido colocado em circulação, não causaria lesão superior à saúde pública, que é o bem jurídico tutelado nos delitos de tráfico de drogas, tornando-se, dessa forma, injustificável o incremento da pena-base a ele imposta ante a depreciação do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que o juízo de censura que recai sobre a conduta delituosa não destoa da normalidade.

Em caso semelhante já decidiu essa c. Terceira Câmara Criminal, como se extrai do seguinte excerto de seu julgado:

“A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese,
evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de cocaína – 5,11g – não se justifica a majoração da pena-base com base apenas na nocividade dessa substância proscrita, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida
”
(N.U 1000932-31.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024). Destaquei.

Portanto, com base em tais justificativas,

de rigor o decote da depreciação da natureza da droga apreendida
, reduzindo, com isso, a sanção estabelecida ao sentenciado na primeira fase da dosimetria.

Lado outro, no que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Por conseguinte, adotando o MM. Magistrado singular justamente um dos critérios estabelecidos na jurisprudência para o incremento da pena-base, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, não há falar em abrandamento da quantificação de cada vetor judicial valorado negativamente.

Com base em tais considerações, passo a materialização da nova pena imposta ao ora apelante pelo crime de tráfico de drogas:

Na
primeira fase
, como exposto alhures, afastada a depreciação da natureza da droga apreendida, mantém-se o desabono tão somente da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, bem como o acréscimo da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ficando estabelecida no
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No
segundo momento
, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e reduzida a pena intermediária em 1/6 (um sexto), contudo, a teor do preconizado na Súmula n.o

231 do STJ, impede-se a sua redução aquém do mínimo legal, de modo a ser fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

E, na
terceira etapa
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fica a pena final e definitiva do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 imposta em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

No mais, mantém-se o que consignado na r. sentença penal ora combatida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA
, sendo tão somente para, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal,
declarar extinta a sua punibilidade no que tange ao crime de receptação
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
.

Lado outro,
em relação ao crime de tráfico de drogas
,
afasto a valoração pejorativa da
natureza
da droga apreendida
, de modo que a pena final e definitiva de tal conduta ilícita fica estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, mantendo-se íntegros os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT nos autos da ação penal n.o 0000973-35.2015.8.11.0102.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024